Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-39.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONCLUSÃO LÓGICA. PEDIDOS COMPATÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA. VARA DE FAMÍLIA. MÉRITO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. PROPRIEDADE COMUM DO CASAL. BEM PÚBLICO.

1. A gratuidade de justiça restou deferida ao réu, ora apelante, na própria sentença recorrida, que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, razão pela qual tal pleito recursal não merece ser conhecido, por falta de interesse.

2. Há coerência na conclusão decorrente da narrativa autoral, sendo os pedidos formulados ao final plenamente compatíveis e harmônicos com a pretensão deduzida. Além disso, ainda na hipótese de a parte fazer menção a dispositivo legal, em tese, inaplicável ao caso concreto, isso não teria o condão de ensejar o indeferimento da inicial, mormente porque a subsunção do fato à norma é dever que incumbe ao julgador, a quem compete a correta interpretação do direito.

3. Embora à época da prolação da sentença ora recorrida – nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável –, a alegação de usucapião como matéria de defesa estivesse afetada pela litispendência, a superveniência do trânsito em julgado nos autos da ação de usucapião, extinta sem resolução de mérito, viabiliza, neste momento processual, a análise da questão.

4. Se a pretensão autoral de reconhecimento e dissolução de união estável é de competência do Juízo da Vara de Família, a alegação de usucapião pela parte ré como matéria de defesa não pode deixar de ser conhecida apenas porque tal questão, quando deduzida como matéria principal em ação autônoma, atrai a competência do Juízo da Vara Cível, sob pena de ofensa à Súmula no 237 do Supremo Tribunal Federal.

5. Em se tratando de usucapião familiar, é necessário que ambos os cônjuges ou companheiros titularizem, em condomínio, o direito real de propriedade sobre imóvel único do casal, justamente porque o que se pretende usucapir é a meação do outro consorte.

6. O requerimento de declaração de usucapião revela-se descabido, primeiro porque o casal não detém a propriedade do imóvel, mas sim o Distrito Federal, e, segundo porque bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme disposto no artigo 183, § 3o, da Constituição da República.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.